Tribunal: TJSP
Processo: 1009465-70.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ISS – Pretensão ao reconhecimento de incompetência tributária ativa do Município – Sentença denegatória da ordem – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Impetrante que não juntou elementos mínimos aptos a comprovar que alterou o endereço da sua sede – Município que apontou diversas inconsistências, incluindo que, no local indicado como novo endereço,

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ISS – Pretensão ao reconhecimento de incompetência tributária ativa do Município – Sentença denegatória da ordem – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Impetrante que não juntou elementos mínimos aptos a comprovar que alterou o endereço da sua sede – Município que apontou diversas inconsistências, incluindo que, no local indicado como novo endereço, funciona outra empresa – Dilação probatória que se revela imprescindível, mas que é inviável na estreita via do mandamus - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009465-70.2019.8.26.0577, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JACAUTO
SERVICOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009465-70.2019.8.26.0577 -Voto no 32441
2
Apelação n. 1009465-70.2019.8.26.0577 – Digital
Apelante: Jacauto Serviços Ltda.
Apelado: Município de Jacareí
Comarca: Jacareí Vara da Fazenda Pública

Voto no 32.441
Apelação
Mandado de segurança
ISS
Pretensão ao
reconhecimento de incompetência tributária ativa do Município
Sentença denegatória da ordem
Pretensão à reforma

Inadmissibilidade Impetrante que não juntou elementos mínimos
aptos a comprovar que alterou o endereço da sua sede Município
que apontou diversas inconsistências, incluindo que, no local
indicado como novo endereço, funciona outra empresa Dilação
probatória que se revela imprescindível, mas que é inviável na
estreita via do mandamus - Sentença mantida, nos termos do art.
252 do RITJSP Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jacauto Serviços
Ltda. da r. sentença de págs. 100/103, mantida pela de págs. 111/112, em
sede de embargos declaratórios, que denegou a ordem do mandado de
segurança impetrado contra ato da Secretária Municipal de Finanças e da
Procuradora Geral do Município de Jacareí, afirmando que o argumento
de que a autora teria se deslocado para outro Município não restou
demonstrada de plano, inexistindo direito líquido e certo, e sendo necessária
dilação probatória incompatível com a via mandamental.
Em suas razões de apelação (págs. 118/126) a apelante afirma
estar sediada, atualmente, em São José dos Campos, sendo indevidas as
cobranças tributárias efetuadas após a mudança de Jacareí, em 2012. Aduz
que a documentação trazida aos autos não foi considerada pelo d. Juízo a quo.
As contrarrazões vieram (págs. 131/132).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (págs. 146/148).
Tempestivo e em condições de julgamento, recebo o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009465-70.2019.8.26.0577 -Voto no 32441
3
interposto.
É relatório.
O reclamo não merece guarida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jacauto
Serviços Ltda. contra ato da Secretária Municipal de Finanças e da
Procuradora Geral do Município de Jacareí objetivando o reconhecimento
de que o Município de Jacareí careceria de competência tributária ativa após
01/11/2012, data em que teria alterado sua sede para São José dos
Campos/SP.
A r. sentença, a qual adoto como razões de decidir, nos termos
do art. 252, do RITJSP, fundamentou-se nas seguintes razões:
Conquanto o imposto seja devido no local da prestação de serviços,
não restou comprovado, de plano, em que local efetivamente a
impetrante exerce suas atividades.
A impetrante não provou, documentalmente, de plano, onde se
localiza sua sede ou estabelecimento comercial.
A própria documentação juntada com a inicial, ora apresenta
endereço na cidade de São Jose dos Campos (como alega), ora
endereço em Jacareí (vide cadastro nacional de pessoa juridica de fls.
16 e procuração de fls. 17, ambos datados do inicio de 2019).
Tais documentos fragilizam a tese de existência do direito líquido e
certo, trazendo dúvida se há troca de endereço do estabelecimento
conforme melhor seja a alíquota do tributo.
Note-se que a impetrante não demonstrou, por exemplo, por meio de
contrato de locação, contas de água, luz, telefone, comprovantes de
pagamento de impostos, RAIS, etc., bem como a efetiva utilização do
imóvel em São José dos Campos no período das autuações
questionadas.
Com efeito, nota-se que há inconsistências nas informações e
documentos apresentados na inicial: o cadastro no CNJ aponta endereço em
Jacareí (pág. 16) e a procuração, datada de 12/02/2019, também tem essa
indicação de endereço (pág. 17).
O Município, por sua vez, traz a ficha da empresa na JUCESP,
mostrando também que ela está sediada em Jacareí, além de demonstrar que,
no novo endereço indicado pela impetrante, há o escritório de contabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009465-70.2019.8.26.0577 -Voto no 32441
4
administração de condomínios “Teixeira” (págs. 84/85).
A situação fica ainda mais confusa quando se percebe que o e-
mail indicado no site do escritório de contabilidade é o mesmo que consta no
CNPJ da Jacauto Comércio de Veículos S.A. (pág. 16).
Sendo assim, mesmo considerando que a tributação depende da
efetiva ocorrência do fato gerador, independente do que consta no cadastro, a
parte não trouxe elementos mínimos para embasar sua pretensão, sendo
indispensável, para o esclarecimento da questão, a dilação probatória,
incabível nesta sede.
Nesse sentido:
Mandado de Segurança. ISS. Locação de veículos. Sentença
que concedeu em parte a segurança pleiteada. Pretensão à
reforma manifestada por ambas as partes. Direito líquido e
certo não demonstrado de plano. Superação da controvérsia
que depende de dilação probatória, incompatível com o
estreito rito do mandado de segurança. Impetrante que não
conseguiu afastar as presunções de legitimidade e legalidade
de que gozam os atos administrativos. Denegação da ordem
que se impõe. Recurso do Município e reexame necessário
providos. Recurso da impetrante prejudicado. (TJ/SP,
Apelação no 1009465-70.2019.8.26.0577, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j. 26/06/2018).
Portanto, ausente comprovação pré-constituída de que houve a
alteração de endereço, não há que se afastar a tributação, in casu, de vez que
não configurado pretenso direito líquido e certo que norteia ação
mandamental. Sendo assim, o caso é de denegação da ordem, restando
confirmada a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator